Tribunal: TJES
Processo: 0000185-20.2013.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000185-20.2013.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES
APELADO: LIDA TRANSPORTES LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000185-20.2013.8.08.0055

Apelante: Randon S/A Implementos e Participações

Apelada: Lida Transportes e Locação e Comércio Ltda ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Randon S/A Implementos e Participações contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Marechal Floriano nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por Lida Transportes e Locação e Comércio Ltda ME, que julgou parcialmente a pretensão autoral, para condenar a requerida a indenizar a requerente pelos danos materiais suportados, no valor de R$ 21.812,00 (vinte e um mil, oitocentos e doze reais).

Em suas razões (fls. 271/293) a apelante sustenta, em síntese, que (a) o uso de peças compradas no mercado paralelo pela recorrida, no sistema de freios, ocasionou a quebra da garantia do produto; (b) a recorrida omite os procedimentos adotados pela recorrente, as manutenções e também as adulterações externas realizadas no veículo; (c) a apelada reclamou do produto quando decorrido quase um ano da data da compra, sem submeter-se às datas de revisão e de quilometragem; (d) o laudo acostado às fls. 38/39 constatou que o defeito não era de fabricação; (e) o perito não respondeu os quesitos formulados pela recorrente; (f) deve ser reformada a decisão quanto ao acolhimento do pedido de indenização de 14 pneus, já que apenas um estourou e seis tiveram comprometimento.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida (fls. 297/302), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença não merece reparos.

Não logrou a recorrente fazer prova da utilização, pela recorrida, de peças compradas no mercado paralelo, o que ocasionaria a quebra da garantia do produto. A simples menção no Relatório elaborado pelo distribuidor Randon, portanto, de forma unilateral, à suposta identificação de “
uma adaptação realizada pelo cliente para suspender o 3º eixo do implemento, onde não foi instalada a válvula de bloqueio
”, desprovida da efetiva comprovação de sua ocorrência, não se presta a afastar a garantia contratual.

O semireboque foi adquirido em 31.03.2011 e a solicitação de garantia em razão dos danos aos pneus do implemento em razão do aquecimento dos freios foi realizada em 21.12.2011, portanto dentro do prazo de garantia contratual. Além disso, apesar de a apelante alegar que a recorrida não teria se submetido às datas de revisão e de quilometragem, é certo que desde 19.05.2011 até 21.12.2011 o veículo fora encaminhado à concessionária autorizada da Randon no Espírito Santo outras duas vezes para análise e correção de problemas detectados.

Quanto ao laudo pericial, que respondeu satisfatoriamente aos quesitos apresentados pelas partes, merece destaque sua conclusão no sentido de que “[...]
Diante dessas possibilidades, e das ocorrências constatadas pela documentação, concluímos que o aquecimento nos pneus foi gerado por vícios de fabricação e/ou instalação, pois tais fatos aconteceram muito próximo à data de compra do Semirreboque, inclusive estando o veículo ainda em garantia nas datas da ocorrência dos problemas.
”.

Portanto, tratando-se de defeito de fabricação do produto que, ressalte-se, foi solucionado após a substituição dos “
rolamentos de um rodado, válvula relé e flexíveis de ar
” (fl. 98), não há que se falar em afastamento da responsabilidade da recorrente.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, “
V
ale destacar ainda que no momento da perícia, pode se observar que o veículo estava em perfeito estado de conservação, sendo que todas as manutenções/serviços foram realizados pela autorizada da
Randon,
ora Requerida, não demonstrando qualquer causa que ensejasse em descumprimento contratual para a revogação da garantia.
(...)
resta delineado também nos autos que após a troca do sistema de freio no Semi Reboque, não houve qualquer contratempo neste sentido, reforçando que o vício realmente se encontrava nas peças e não no manuseio do veículo.”.

A questão afeta à extensão do dano a ser indenizado igualmente restou bem apreciada na sentença apelada, especialmente no excerto que ora trago a colação:

“
Noutro giro, acerca da quantidade de pneus que sofreram avarias, apesar de não haver nota fiscal da compra dos mesmos, o questionamento realizado pela Requerida não apontam quaisquer dúvidas, tendo em vista que em todo momento há indicação da quantidade de 14 (quatorze) pneus, senão vejamos.

À fl. 67 a responsável pelo setor administrativo menciona que estão disponíveis para a retirada do local 14 (quatorze) pneus, os quais a Requerida se recusava a receber diante da expiração do prazo da garantia. Na fl. 69 se encontra o orçamento dos 14 (quatorze) pneus, onde cada unidade vale o preço de R$ 1.558,00 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais). Já à fl. 70, se encontra a relação de cada unidade, descriminando o seu modelo e série
.”

Assim, não há nos autos elementos para modificar o entendimento externado pelo magistrado de 1º grau, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AFASTAMENTO DA GARANTIA CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO SEMIREBOQUE. EXTENSÃO DO DANO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não logrou a recorrente fazer prova da utilização, pela recorrida, de peças compradas no mercado paralelo, o que ocasionaria a quebra da garantia do produto. A simples menção no Relatório elaborado pelo distribuidor Randon, portanto, de forma unilateral, à suposta identificação de “
uma adaptação realizada pelo cliente para suspender o 3º eixo do implemento, onde não foi instalada a válvula de bloqueio
”, desprovida da efetiva comprovação de sua ocorrência, não se presta a afastar a garantia contratual.

2. Desde 19.05.2011 até 21.12.2011 o veículo fora encaminhado à concessionária autorizada da Randon no Espírito Santo outras duas vezes para análise e correção de problemas detectados.

3. Tratando-se de defeito de fabricação do produto, como concluiu a prova pericial, não há que se falar em afastamento da responsabilidade da recorrente.

4. As provas dos autos evidenciam a avaria de 14 pneus.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.